Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720077-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA EMBARGADO: INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES S/A. D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2023 14:58:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator